Tribunal: TJSP
Processo: 2388149-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – NATUREZA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADMISSIBILIDADE – ÔNUS DO EXECUTADO DE COMPROVAR QUE QUANTIAS INDISPONÍVEIS SÃO IMPENHORÁVEIS – CPC, ART. 854, § 3o, INCISO I RECURSO IMPROVIDO.